Tribunal: TJDFT
Processo: 0709163-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709163-27.2019.8.07.0001 APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: ROSANA NICOLINI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Federal de Passo Fundo – RS informando da impossibilidade de baixar a restrição do veículo junto ao Detran – DF, em razão de estar alienado fiduciariamente ao Banco Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., conforme instrumento Id. 22773153. Esclareça àquele Juízo que o veículo em questão é objeto de busca e apreensão nos presentes autos e a restrição foi imposta pelo Juiz de origem em cumprimento ao disposto no art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/69. Esclareça, ainda, que o processo aguarda o julgamento da apelação. Encaminhem-se cópias das petições Id. 22773149 e Id. 25305500, dos contratos Id. 22773154. Após, prossiga-se com o julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora